Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PANCREATITE AGUDA. EMERGÊNCIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. EXIGÊNCIA INDEVIDA. CUSTEIO DO TRATAMENTO. OBRIGATORIEDADE. ARTS. 12, V, “C” E 35 – C, I E II, AMBOS DA LEI N. 9.656/1998. SERVIÇO DEFEITUOSO. ART. 14, § 1o, I E II, DO CDC. DANO MORAL. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA. PUNITIVA. PREVENTIVO-PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOA.
1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.
2. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, prevê que os planos de assistência à saúde são obrigados a custearem o atendimento para os casos de emergência ou urgência, pois tais situações implicam risco de vida para o paciente e/ou danos graves a sua saúde. Nesses casos, o prazo de carência exigível é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 12, inc. V, da mencionada lei.
3. Diante da negativa ilícita de cobertura em contrato de seguro de saúde, é devida indenização por danos morais. 3.1. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, a saber: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 3.2. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, sobretudo quando considerado o risco ao qual a beneficiária foi ilegalmente submetida.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.